Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019605-97.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1017625-80.2019.8.11.0002 ajuizado por EUDORCIO RAMOS DA PIEDADE, majorou a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma do decisum, ao argumento de que a multa arbitrada tem caráter coercitivo e não punitivo.
Sustenta que a multa fixada em razão do descumprimento da ordem judicial é excessiva.
Defende que as astreintes devem ser reduzidas e fixadas dentro parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo codex.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai dos autos que, em 09/10/2020, o juiz singular proferiu decisão determinando que o banco Agravante procedesse à quitação dos débitos relativos ao IPVA, MULTA e Licenciamento do veículo, placa LYG3071, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID. 40943085 – autos de origem).
Em seguida, por meio da petição de ID. 58605469 (ação de origem), o Agravado informou que o banco Agravante não havia realizado a quitação dos débitos, isso porque os seus dados ainda estavam inscritos na dívida ativa em virtude do não pagamento do licenciamento.
Diante do descumprimento do pronunciamento judicial, o juiz singular majorou a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias.
Analisando os argumentos vertidos pelo Recorrente, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.
Com efeito, em que pesem os argumentos do banco Agravante no sentido que a multa arbitrada se revela desproporcional, a meu ver, o valor fixado revela-se compatível com a obrigação imposta, ainda mais quando se observa no caso a inércia do Banco em cumprir a ordem judicial proferida inicialmente, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
De acordo com o artigo 537, § 1.o, do CPC/15, o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, inclusive de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo (em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade), ou quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação, hipóteses não demonstradas pelo Banco Recorrente neste momento processual.
Nesse cenário, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrente, tampouco o perigo de dano que autorize a concessão do efeito suspensivo à decisão combatida. Assim, não sobressaem motivos para inferir que a espera do célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Diante disso, ausentes os requisitos, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal